Tribunal: TJMT
Processo: 1081858-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1081858-16.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JENNYFFER SABARRETE DE AZEVEDO
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA SUPERIOR A 10 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e reconheceu os danos materiais em R$ 2.381,88. A recorrente pleiteia apenas a majoração do valor fixado a título de dano moral. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de dano moral é suficiente e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos suportados pela passageira diante da espera de 10 horas após o cancelamento do voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada, por ausência de elementos que infirmem a condição econômica da parte beneficiária.
4. Também foi afastada a alegação de inépcia recursal por ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais revelam claramente o inconformismo com o quantum indenizatório.
5. O cancelamento do voo, sem assistência adequada e com espera de 10 horas, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando compensação por dano moral.
6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente frente aos transtornos causados e aos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal, devendo ser majorado para R$ 5.000,00.
7. A indenização deve cumprir função reparatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa, mas suficiente para desestimular práticas semelhantes pelas empresas fornecedoras.
8. A atualização da indenização seguirá a taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros de mora, nos termos dos arts. 398 e 406 do Código Civil e conforme orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo com espera superior a 10 horas configura falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes da Turma Recursal, podendo ser majorado quando se mostrar insuficiente à reparação do dano e à finalidade pedagógica da medida. 3. A taxa SELIC é o índice aplicável para atualização monetária e juros de mora nas condenações por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 398 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081858-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNYFFER SABARRETE DE AZEVEDO - CPF: 038.039.921-09 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025